Tribunal: STF
Processo: MS 38056
Classe: MS
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-12
Data de publicação: 2021-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Ementa: Direito constitucional e processual civil. Mandado de Segurança. Decisão negativa do CNJ. Incompetência do STF. 
1. Mandado de segurança contra ato do CNJ que não conheceu de pedido para controlar a constitucionalidade de lei estadual que teria instituído desvio de função de auxiliares judiciários. 
2. Não compete ao STF julgar, em caráter originário, as ações que impugnem decisões negativas do CNJ – i.e., aquelas que, mantendo ato proferido por outro órgão, não agravam a situação dos interessados.
3. Mandado de segurança a que se nega seguimento.
    1. Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, contra ato do Conselho Nacional de Justiça – CNJ que rejeitou recurso administrativo no Pedido de Providências – PP nº 0009250-86.2020.2.00.0000 e manteve a decisão monocrática da Conselheira Relatora, pelo não conhecimento do pedido. Eis a ementa do ato impugnado:
     RECURSO ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ. AUXILIARES JUDICIÁRIO. DESVIO DE FUNÇÃO. LEI ESTADUAL 20.329/2020. CONSTITUCIONALIDADE IN ABSTRATO. CONTROLE PELO CNJ. IMPOSSIBILIDADE. ATO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Recurso contra decisão que, em face da manifesta incompetência deste Conselho, não conheceu de pedido para controlar a constitucionalidade de lei estadual que, no entendimento dos requerentes, teria instituído o desvio de função dos auxiliares judiciários do Tribunal. 2. Os autos não apontam ato ou conduta administrativa a ser examinada por este Conselho. A narrativa dos autos não deixa dúvidas de que os requerentes buscam o controle de constitucionalidade de lei estadual para ter reconhecido o desvio de função de auxiliares judiciários. 3. As atribuições do Conselho Nacional de Justiça estão delineadas no art. 103-B da Constituição Federal e, dentre elas, não está a apreciação o controle concentrado de constitucionalidade de leis estaduais. 4. Recurso improvido. 
    2. A impetrante reitera as alegações apresentadas perante o Conselho. Afirma que há desvio de função, pois foi admitida nos quadros do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná para exercer o cargo de agente de limpeza, mas executa atividades mais complexas, como análises de retorno de conclusão, análise de suspensão e análise de juntadas, que seriam típicas de analista judiciário.
    3. Requer, liminarmente, ordem para que seja julgado o desvio de função pelo Conselho Nacional de Justiça. No mérito, pleiteia a confirmação da liminar.
    4. É o relatório. Decido. 
    5. Dispenso as informações, por considerar o feito suficientemente instruído, bem como o parecer ministerial, por se tratar de matéria conhecida do Plenário desta Corte (RI/STF, art. 52, p. único).
    6. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que não compete à Corte julgar, originariamente, ações que impugnam “decisões negativas” do Conselho Nacional de Justiça. Consideram-se assim aqueles pronunciamentos que, por não interferirem em relações jurídicas, não agravam a situação dos interessados. O Ministro Sepúlveda Pertence assim decidiu no MS 26.710-MC, em 29.06.2007:
    “Estou em que é de proceder a uma redução teleológica da letra dessa nova cláusula de competência do Supremo Tribunal, de modo a não convertê-lo, mediante o mandado de segurança, em verdadeira instância ordinária de revisão de toda e qualquer decisão do Conselho Nacional de Justiça.
    É preciso distinguir entre as deliberações do CNJ que impliquem intervenção na órbita da competência ordinária confiada, em princípio, aos juízos ou tribunais submetidos ao seu controle daquelas que, pelo contrário, traduzam a recusa de intervir.
    Quanto às primeiras, as positivas, não há dúvida de que o CNJ se torna responsável pela eventual lesão ou ameaça de lesão a direito consequentes, submetidas ao controle jurisdicional do Supremo Tribunal Federal: assim, por exemplo, as que avoquem processos disciplinares em curso nos tribunais, apliquem sanções administrativas, desconstituam ou revejam decisões deles ou lhes ordene providências.
    Diversamente, com as da segunda categoria, as negativas, o Conselho não substitui por ato seu o ato ou omissão dos tribunais, objeto da reclamação, que, por conseguinte, remanescem na esfera de competência ordinária destes”.
    7. Não se trata de delimitar a competência do STF em função do resultado do julgamento no CNJ, mas, sim, de identificar a autoridade que pratica o ato apontado como coator, o que é decisivo para a definição da competência jurisdicional. Se a decisão do CNJ não inova ou provê quanto ao já decidido anteriormente, trata-se de ato que “nada determinou, nada impôs, nada avocou, nada aplicou, nada ordenou, nada invalidou e nada desconstituiu, a significar que o CNJ não substituiu nem supriu, por qualquer resolução sua, atos ou omissões eventualmente imputáveis ao Tribunal de jurisdição inferior” (MS 32.729- AgR, Rel. Min. Celso de Mello, j. em 18.03.2014).
    8. Essa é a situação dos autos. Na decisão impugnada, o CNJ apenas não conheceu do pedido de providências, pois tratava de impugnação de lei estadual, hipótese que não se enquadra nas atribuições daquele órgão. Registre-se que a requerente não trouxe aos autos nenhuma medida administrativa da Corte Estadual que configurasse ato passível de controle pelo CNJ, mostrando-se razoável a decisão pelo não conhecimento do pedido de providências.
    9. O acórdão impugnado, na medida em que manteve a decisão monocrática de não conhecimento, é decisão negativa, constituindo deliberação por não intervir na atuação do órgão de origem, o que afasta a competência do STF para julgar o mandado de segurança. O eventual acolhimento da pretensão da impetrante significaria uma apreciação originária pelo STF de fatos ocorridos no âmbito do TJPR, o que não está abrangido pelas competências constitucionais da Suprema Corte. 
    10. De toda sorte, tenho reiterado o entendimento de que a intervenção do STF sobre atos praticados pelo CNJ deve ocorrer em caráter excepcionalíssimo. O Conselho foi criado tendo como finalidade constitucional expressa o controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes (art. 103-B, § 4º, da Constituição Federal). Assim, suas decisões devem ser revistas com a deferência que os órgãos constitucionais de natureza técnica merecem, evitando-se a interferência desnecessária ou indevida. Nessa linha, o controle jurisdicional somente se justifica em situações de anomalia grave em seu proceder, entre as quais (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância de suas atribuições; e (iii) injuridicidade ou manifesta falta de razoabilidade de seus atos. No caso, não ocorre nenhuma dessas hipóteses.
    11. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao mandado de segurança. Custas pela parte impetrante. Sem honorários (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei nº 12.016/2009). 
          Publique-se. 
          Brasília, 12 de setembro de 2021.
Ministro Luís Roberto Barroso
Relator